Tribunal: TJDFT
Processo: 0037060-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037060-57.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ SILVA LIMA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 23810342), submeto o recurso extraordinário de ID 9109303 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos constitucionais de ID 28459141 e ID 28496572, ambos manejados pelo DETRAN/DF e dftrans/df, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 9109303 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço dos apelos de ID 28459141 e ID 28496572. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031